Tribunal: CARF
Processo: 10875.003732/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.003732/2004-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.291 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DISPALFILM DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Incumbe ao contribuinte que postula o direito creditório demonstrar a
existência, a certeza e a liquidez do crédito reivindicado. Indefere-se o pleito
do contribuinte que não se desincumbe do ônus que lhe cabe.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N° 18.
A aquisição de energia elétrica não gera crédito básico de IPI, pois não está
sujeita à tributação pelo imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003732/2004-58
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003732/2004-58

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos básicos de IPI relativos à
aquisição de energia elétrica no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2003, o qual foi
vinculado a Declarações de Compensação. O pleito aponta como fundamento o princípio da não-
cumulatividade. Alega-se que a energia elétrica não gera crédito na entrada, por não ser
tributável pelo IPI, mas que é submetida à tributação pelo imposto na saída do estabelecimento
industrial, uma vez que constitui insumo do processo produtivo, o que violaria a não-
cumulatividade.
A unidade de jurisdição da RFB proferiu Despacho Decisório indeferindo o
direito creditório pelas seguintes razões: (a) as operações com energia elétricas são imunes ao
IPI, nos termos do §3° do art. 155 da Constituição Federal, não se podendo admitir créditos do
imposto em relação à operações que estão fora do seu campo de incidência; (b) a energia elétrica
não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, únicos
insumos que permitem o creditamento, nos termos da Lei n° 4.502/64 c/c RIPI/1998; (c) não há
crédito de IPI na aquisição de produtos não tributados pelo imposto, pois não há montante
cobrado na operação anterior para ser compensado, nos termos do art. 153, II da Constituição
Federal c/c art. 49 do CTN c/c art. 147 do RIPI/1998; (d) não existe amparo legal para a
atualização de valores relativos a ressarcimento.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que:
- o IPI está sujeito à não-cumulatividade, só devendo incidir sobre o valor
agregado a cada etapa;
- o art. 155, II, §2° da Constituição Federal vedou o creditamento apenas de
ICMS em relação às entradas isentas ou não tributadas, silenciando quanto ao
IPI para que as empresas dele se creditassem;
- o contribuinte tem direito constitucional a se creditar dos insumos isentos,
alíquota zero e não tributados;
- o STF esposou a tese sustentada no RE n° 212.484/RS, decisão reproduzida
em precedente do Conselho de Contribuintes;
- a energia elétrica é um produto intermediário, porque é utilizada no processo
produtivo, que não gera crédito na entrada, mas é tributado na saída do produto
final.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003732/2004-58

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A controvérsia em julgamento reside na possibilidade de creditamento básico de
IPI pela aquisição de energia elétrica, insumo que não é tributado pelo imposto, nos termos do
§3° do art. 155 da Constituição Federal. Segundo alega a Recorrente, embora a energia elétrica
não seja tributada diretamente pelo IPI na entrada, por ser consumida no curso do processo
produtivo, ela é tributada na saída quando o imposto incide sobre o valor do produto final, o que
comprometeria a aplicação da regra da não-cumulatividade prevista no §3° do art. 153 da
Constituição Federal.
Ab initio, transcrevo o já referido §3° do art. 155 da Constituição Federal:
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art.
153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis
e minerais do País. (grifo nosso)

O dispositivo constitucional exclui as operações relativas à energia elétrica do
campo de incidência dos demais impostos que não o de importação, de exportação e o ICMS.
Noutras palavras, a Carta Magna estabelece aqui uma imunidade em relação a impostos para tais
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003732/2004-58

operações. Neste cenário, reproduzo a seguir o teor da Súmula CARF n° 18, de caráter
vinculante:
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Considerando o dado de que as operações relativas a energia elétrica são imunes
ao IPI e considerando ainda que a aquisição de matérias-primas e produtos intermediários
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI, entendimento de reprodução obrigatória por
este Relator, considero despiciendo tecer ulteriores considerações acerca do enquadramento da
energia elétrica como matéria-prima ou produto intermediário hábil a possibilitar o creditamento
básico de IPI, nos termos dos arts. 147 do RIPI/1998 e 164 do RIPI/2002, vigentes no período de
apuração.
Primeiro porque o Recorrente não demonstra tecnicamente nos autos a afirmação
de que a energia elétrica seria insumo enquadrável como matéria-prima ou produto intermediário
em seu processo produtivo específico, mormente se considerando que a legislação do IPI adota
um conceito de insumo bem mais restritivo que a legislação de regência do PIS e da Cofins, o
qual exige demonstração técnica do consumo diretamente aplicável à produção. Em processos
que versem sobre direito creditório, o ônus de provar o alegado é do postulante do crédito, ônus
do qual não se desincumbiu o Recorrente. E, ainda que assim o fizesse a contento, tais aquisições
não permitiriam a apuração de crédito por força do verbete sumular, uma vez que não geram
créditos as aquisições não tributadas pelo imposto, o que não afronta o princípio da não-
cumulatividade, posto que se presta a compensar o montante pago nas operação anterior, qual
seja, zero.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital